Tribunal: TJES
Processo: 0023990-66.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023990-66.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: SILAS SOARES CAMARGO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LC Nº 109/2001. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, para reformar sentença e reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança do resgate de contribuições previdenciárias vertidas à entidade de previdência complementar. O embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da LC nº 109/2001 ao caso concreto e à existência de coisa julgada sobre a prescrição, requerendo o provimento do recurso para sanar tais vícios e viabilizar o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a alegação de inaplicabilidade da Lei Complementar nº 109/2001 por suposta irretroatividade; e (ii) verificar se houve omissão quanto à existência de coisa julgada sobre a matéria da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa expressamente a aplicação do artigo 75 da LC nº 109/2001, reconhecendo a prescrição quinquenal com base em precedentes do STJ, não havendo, portanto, omissão quanto à fundamentação adotada.

4.
A decisão embargada fixa claramente o termo inicial do prazo prescricional no rompimento do vínculo empregatício com a patrocinadora, afastando a alegação de inércia da entidade ré.

5.
A discussão sobre a alegada existência de coisa julgada é adequadamente enfrentada, sendo reconhecida a possibilidade de apreciação da prescrição como matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, conforme jurisprudência pacífica.

6.
Não há exigência legal de menção expressa e individualizada aos dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a fundamentação estiver devidamente explicitada, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão aborda expressamente os fundamentos legais aplicáveis à prescrição nas demandas de previdência complementar, com base em jurisprudência consolidada.

2. A prescrição nas ações de previdência complementar pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 1.026, §2º; LC nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 427; TJES, EDcl na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018, publ. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILAS SOARES CAMARGO
contra acórdão de Id nº 8947214 da lavra do e. Des. Dair José Bregunce de Oliveira que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível, interposta por
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição de cobrança
do resgate das contribuições previdenciárias vertidas pelo autor à entidade de previdência complementar ré.

Em suas razões recursais de Id nº 9030462,
SILAS SOARES CAMARGO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, em razão da irretroatividade da Lei Complementar nº 109/2001 aos casos ocorridos antes de sua vigência.

Argumenta, ainda, que já teria havido coisa julgada material quanto à questão da prescrição, diante da decisão interlocutória proferida no saneador, não impugnada por agravo, o que tornaria inviável o novo exame da matéria.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão quanto à irretroatividade da LC 109/2001 e o reconhecimento da coisa julgada quanto à prescrição, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
no Id n.
12852571
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILAS SOARES CAMARGO
contra acórdão de Id nº 8947214 da lavra do e. Des. Dair José Bregunce de Oliveira que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível, interposta por
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição de cobrança
do resgate das contribuições previdenciárias vertidas pelo autor à entidade de previdência complementar ré.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ROMPIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A ENTIDADE PATROCINADORA. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.

1. É entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça que “Em demanda de previdência complementar, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75 da LC n° 109/2001 e Súmula 427 do STJ.”

2. Não há falar em ausência de início da fluência do prazo prescricional diante da inércia da entidade ré, tendo em vista que tal direito tornou-se exigível a partir do rompimento do vínculo de emprego com a patrocinadora do plano de previdência complementar.

3. Recurso provido.

Em suas razões recursais, SILAS SOARES CAMARGO sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 109/2001 ao seu caso, diante da alegada irretroatividade da norma, bem como acerca da existência de coisa julgada em relação à matéria da prescrição. Requer, com isso, o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e possibilitar o prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Não há qualquer omissão no julgado quanto à aplicação da Lei Complementar nº 109/2001. Pelo contrário, a decisão embargada analisou expressamente a aplicação do artigo 75 da referida norma, destacando, inclusive, precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a prescrição quinquenal para pretensões envolvendo resgate de valores de previdência complementar, conforme o seguinte trecho do acórdão:

“Todavia, o entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que ‘Em demanda de previdência complementar, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75 da LC n° 109/2001 e Súmula 427 do STJ.’ [...]”.

Além disso, ficou expressamente consignado que o termo inicial do prazo prescricional deu-se a partir do rompimento do vínculo de emprego com a patrocinadora, ocorrido anteriormente à propositura da ação.

Assim, mesmo diante da argumentação da parte embargante quanto à irretroatividade da norma, verifica-se que o acórdão adotou entendimento consolidado dos tribunais superiores quanto à sua aplicação, mormente considerando que a ação foi ajuizada no ano de 2011, portanto, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, a qual passou a gerar efeitos na data de sua publicação.

No que tange à alegada preclusão ou existência de coisa julgada sobre a prescrição, igualmente não há omissão. A decisão embargada tratou da matéria como de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, conforme jurisprudência pacífica. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a prescrição com base na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 13/11/2018, publicado em 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por SILAS SOARES CAMARGO e, no tocante ao mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto o embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar